Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-17.2021.8.11.0077
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000764-17.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES - CPF: 069.229.708-10 (APELANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), VALMIR GUERRERO - CPF: 273.104.501-91 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 038.377.021-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1000764-17.2021.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade.

Apelante
:
João Carlos Teixeira Posses.

Apelado:
Walmir Guerrero.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR

C.C PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES E FRUTOS DECORRENTES -

INVASÃO DE IMÓVEL RURAL – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO -

SENTENÇA TERMINATIVA -

PROPRIEDADE DO GADO NÃO COMPROVADA – COISA ACHADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, porque a obrigação de restituir a coisa é de natureza pessoal, e não real, propter rem,

não transferindo ao novo proprietário do imóvel rural, de sorte que, cabe ao devedor se mantida a obrigação a restituição dos semoventes, ou,

na impossibilidade de cumprimento da obrigação, o pagamento das perdas e danos.

A extinção dos Embargos de Terceiro, por perda superveniente do interesse processual,

por corolário, dispensa a citação do embargado para o exercício do direito de defesa
.

Julgado extinto os Embargos de Terceiro, por prejudicialidade, sem exame do mérito da pretensão, não há que se falar em restituição dos bovinos reclamados, vez que não

restou definida a titularidade do gado,

que requer prova do domínio pelo embargante.

À mingua da comprovação do direito material alegado, já que o autor não comprovou a titularidade das 241 cabeças de gado reclamadas, seja por meio de registro sanitário, informando a marca do gado registrada em seu nome, tampouco o contrato de arrendamento que alegou ter com o proprietário do imóvel lindeiro, ou por meio de outras provas admitidas, cujo ônus lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Sentença retificada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1000764-17.2021.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade.

Apelante
:
João Carlos Teixeira Posses.

Apelado:
Walmir Guerrero.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Carlos Teixeira Posses
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos
da ação de obrigação de dar c.c perdas e danos
proposta por
Walmir Guerrero
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para fins de determinar a restituição de 224 (duzentos e vinte e quatro) cabeças de gado bovino com as marcas “VG” e “IC”, agregados, ainda, de eventuais animais oriundos da reprodução daqueles semoventes durante o interstício, conforme apuração em liquidação de sentença.

Dispôs, outrossim, que, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, a conversão em perdas e danos, com a possibilidade do desconto das despesas de estadia dos animais, e ao arremate, diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado da causa.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante. Preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva, pelo fato da posse e propriedade da área rural, que fundamenta a pretensão do autor, ser exercida pela CITEP Empreendimentos Imobiliários Ltda. Diz que, ainda que a época da apreensão dos animais a área integrava o patrimônio da empresa Agropecuária Dona Yvone, quando do julgamento dos Embargos de Terceiro, a fazenda já havia sido incorporada ao patrimônio da pessoa jurídica CITEP.

Segue, ainda, apontando a ausência de certeza e exigibilidade do titulo judicial que embasou o preceito cominatório, porque formado sem o efetivo contraditório, vez que não fora citado nos Embargos de Terceiro. No ponto, discorre que ao não possibilitar a manifestação nos Embargos de Terceiro, o juiz
a quo
, violou pressuposto de existência e validade do processo, sendo por isso nula a sentença.

Por derradeiro, discorre sobre a inexigibilidade da obrigação de entregar, porque condicionada a devolução ao pagamento das despesas de estadia com os animais, cujo valor ainda não foi apurado, dependendo de liquidação do titulo originário, devendo antes de exigir o cumprimento da obrigação, demonstrar o cumprimento da condicionante.

No mérito, requesta a reforma da sentença, ancorado na alegação da ausência de coisa julgada material, porque o pedido inicial apresentado pelo apelado é fundamentado em sentença meramente terminativa, proferida em sede de embargos de terceiro.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo, para julgar improcedente a ação originaria.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 202105208, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000764-17.2021.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade.

Apelante
:
João Carlos Teixeira Posses.

Apelado:
Walmir Guerrero.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação obrigação de dar c.c perdas e danos proposta por Walmir Guerrero em desfavor de João Carlos Teixeira Posses, objetivando a condenação do réu à obrigação de restituir 241 (duzentos e quarenta e um) bovinos, e de eventuais frutos decorrentes da reprodução dos animais, ou, alternativamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, com a respectiva indenização a titulo de danos emergentes.

Narrou na inicial, que
labora com atividades agrícolas, razão pela qual possuía parceria de arrendamento com o Sr. Ilson Rosa da Cruz, de forma que quantidade expressiva dos bovinos de sua propriedade encontrava-se no imóvel rural do parceiro de arrendamento. Ocorre que, em decorrência de a propriedade rural ser limítrofe ao imóvel rural do réu,

em meados de junho de 2017, parcela dos semoventes, num total de 412 (quatrocentos e doze) reses,

em virtude do rompimento de uma cerca existente no local, adentraram no imóvel do réu, o qual, por sua vez, não restituiu os animais.

Seguiu narrando que os animais restaram aprendidos nos autos de interdito possessório sob o argumento de invasão de propriedade de terceiros, sendo que manejou

Embargos de Terceiros ( autos n. 0000781-75.2018.8.11.0077), que por sua vez foi extinto, sem resolução de mérito.

Disse, no entanto, que embora tenha havido a extinção do feito

houve a determinação de restituição dos referidos semoventes,

e por isso, propôs a ação originária para fins de que seja determinada a restituição de 241 (duzentos e quarenta e um) bovinos, bem como, a restituição de eventuais frutos decorrentes da reprodução dos animais. Alternativamente, pugnou pela conversão da obrigação em perdas e danos, com a respectiva indenização a título de danos emergentes.

Cinge-se que, decorrida a marcha processual, apresentada contestação e réplica, as partes foram instadas a manifestar acerca de provas a produzir, requestando, ambas, pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial
para fins de determinar a restituição de 224 (duzentos e vinte e quatro) cabeças de gado bovino com as marcas “VG” e “IC”, agregados ainda de eventuais animais oriundos da reprodução daqueles semoventes durante o interstício, conforme apuração em liquidação de sentença.

Dispôs, outrossim, que, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, a conversão em perdas e danos, com a possibilidade do desconto das despesas de estadia dos animais, e ao arremate, diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor

atualizado da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu. De proêmio, aponta questões prejudiciais de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, além da inexigibilidade do título que aparelha a obrigação cominatória.

Preliminares.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, porque a obrigação de restituir a coisa é de natureza pessoal, e não real,
propter rem
, como sugere o apelante, não transferindo ao novo proprietário do imóvel rural, de sorte que, cabe ao réu, se mantida a obrigação a restituição dos semoventes, ou, como assinalou o juiz sentenciante, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, o pagamento das perdas e danos.

Lado outro, também, não pertine ao alegado cerceamento de defesa nos autos dos Embargos de Terceiro, por não lhe ter sido franqueado o contraditório, apontando, assim, a ineficácia da sentença, verbera-se que, em razão da extinção do processo, por perda superveniente do interesse processual, decorrente da extinção da lide principal no bojo do qual os embargos de terceiros foram manejados,

por corolário, não houve a necessidade de citação do embargado para o exercício do direito de defesa, já que a ação foi resolvida na fase embrionária, antes da angularização processual, não havendo que se falar em nulidade seja por violação ao devido processo legal, seja por ausência de pressuposto processual de validade.

Quanto à inexigibilidade do título que lastreia a obrigação cominatória, porque condicionado à apuração prévia do
quantum
relativo ao custo das despesas de estadia, ressalta-se que se trata de matéria relativa à fase executiva, sendo descabido o debate neste momento, em que se contende, inclusive, acerca da

constituição do titulo executivo judicial.

Assim sendo, as preliminares não merecem acolhida.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, razão assiste ao apelante, à mingua da comprovação quanto à propriedade dos animais pelo apelado.

Para tanto, necessário o esboço fático das questões que envolvem a lide originaria. Explico:

Cinge-se dos autos que o ora apelante inicialmente manejou ação de interdito proibitório em face de invasores que ameaçavam tomar a posse de parte do imóvel rural de sua propriedade denominada – Fazenda Pousada do Guaporé -, cuja demanda posteriormente convertida em manutenção de posse, foi julgada procedente para manter o autor, aqui apelante, na posse da área. Decorrido certo tempo, a área foi novamente invadida, o que acarretou o manejo de procedimento de liquidação por arbitramento (autos n. 1000104-57.2020.8.11.0077) para apurar os prejuízos pelo ato turbativo e novas decisões de revigoramento determinando a reintegração da posse da área a então sucessora do autor – empresa Agropecuária Dona Yvone.

Vê-se que em uma das diligências realizadas pela autoridade policial, para fazer cumprir a ordem no local, foram encontrados na área 412 (quatrocentas e doze) cabeças de gado, com as marcas, “JPC, IC, MN, AM, JRS, VG e CL”, as quais, segundo os próprios policiais, permaneceram apreendidas no local.

Em razão de tal fato, foram apresentados nos autos da liquidação de sentença 03 (três) pedidos de restituição dos semoventes pelos supostos proprietários, sendo apenas deferida a devolução dos animais com as marcas “JRS” e “CL”, inclusive, condicionado ao pagamento de multa e despesas de estadia, por ter-se reconhecido que o gado foi introduzido de forma dolosa na área, permanecendo os demais bovinos cuja propriedade não se comprovou, apreendidos no local, a título de coisa achada, segundo se infere da decisão prolatada nos autos do interdito proibitório. Confira:

“(...) Com relação à introdução do gado na fazenda Pousada do Guaporé, não é verossímil a alegação dos peticionários de que houve “estouro” da cerca, já que os croquis juntados aos autos demonstram que as propriedades não fazem divisa com a fazenda da exequente.

Ademais, não é crível que tamanha quantidade de gado tivesse estourado a cerca e bandeado para os pastos do vizinho sem que os proprietários ou seus prepostos não reparassem ou dessem falta da criação. Desse modo, é forçoso reconhecer que o gado foi introduzido dolosamente na Fazenda Pousada Guaporé, violando a ordem judicial de fls. 467, devendo incidir a multa diária ali cominada.

(...)

Deverá o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos quais animais estão sujeitos à restituição e quais animais não estão sujeitos à restituição, bem como deverá informar o custo de manutenção diária de cada cabeça. No momento da restituição, conclamo as partes a utilizar o bom-senso, a boa-fé e a cooperação, de forma a se atentar para a possibilidade de crescimento do animal sem que houvesse atualização do registro no INDEA. A título de exemplo, se o animal a ser devolvido é um bezerro macho de 00 a 04 meses, e no plantel houver um bezerro macho de 06 meses, deverá ser restituído, pois se trata do mesmo animal, que simplesmente cresceu.
Com relação ao gado remanescente, cuja propriedade não foi comprovada de plano nestes autos por meio de prova pré-constituída, faculto ao suposto proprietário ingressar com embargos de terceiro, conforme já determinado. Enquanto não se determinar o proprietário, tratá-lo-ei como coisa achada, que será leiloada e vendida na forma dos art. 1.233 e seguintes do Código Civil
”

(

id n. 202105179)

Seguindo a marcha processual, o juiz
a quo
julgou extinto o processo de liquidação, por ilegitimidade ativa, por entender que a Agropecuária Dona Yvone, então sucessora da posse, não era parte legítima para postular a liquidação de sentença do interdito, convolado em manutenção de posse, proposta pelo ora recorrente.

Ressalta-se que na sentença do processo de liquidação restou reafirmada a determinação da alienação do gado remanescente e deposito judicial do valor. Confira:

“(...)
Os terceiros interessados (... ) manifestaram-se nos autos pedindo a restituição do gado apreendido, afirmando ser de sua propriedade e pela decisão de fls. (...) foi determinada a restituição do gado de José de Almeida e José Ribeiro de Souza, cominando-se multa (...) a cada um deles em favor do exequente,
indeferindo o pedido de restituição formulado por Ilson Rosa da Cruz e determinada a alienação do gado e deposito judicial do dinheiro apurado, nomeando-se leiloeiro
”
( fl. 3 – id n. 202105192)

Ocorre que, a despeito, o magistrado sentenciante, se valeu dos fundamentos da sentença que julgou extinta a liquidação de sentença e, por corolário,

os embargos de terceiro manejado pelo apelado, que estava àquela atrelado, e fundamentou a pretensão de procedência da presente ação de preceito cominatório para determinar a restituição dos semoventes ao autor, cuja propriedade sequer lhe havia sido reconhecida, aliás, até então, a propriedade dos semoventes era ignorada, dado que

já havia sido decidido tratar-se de coisa achada e

determinado o leilão dos bovinos.

Nesse cenário, não poderia o togado
a quo,
ancorado nos Embargos de Terceiro, julgado extinto por prejudicialidade, utilizar-se dos fundamentos daquele processo, que sequer adentrou ao mérito da relação jurídica discutida, para

reconhecer a alegada propriedade dos animais, como causa de decidir da presente ação cominatória,

a fim de determinar

a restituição dos bovinos, pois, como dito, a propriedade destes é indefinida, e não foi reconhecida nos Embargos de Terceiro, porque extintos na fase embrionária.

A valer, por não apreciar o mérito da relação processual, aquele Juízo (Embargos) não analisou de fato o pedido do autor, uma vez que, apenas, reconheceu a perda do objeto dos Embargos de Terceiro, sem, contudo, certificar se a propriedade dos animais era realmente do embargante, ora apelado, e nesse contexto, não poderia, na presente demanda, considerar que o gado com marcação “VG” e “IC”, era de titularidade do autor, ora apelado, determinando a devolução dos animais, sem que o autor tenha que demonstrar a prova do domínio dos semoventes.

Ressalta-se que neste feito, na mesma toada, não há prova do direito material alegado, pois o autor, ora apelado, não comprovou a titularidade das 241 cabeças de gado reclamadas, seja por meio de registro sanitário, informando a marca do gado registrada em seu nome, tampouco o contrato de arrendamento que alegou ter com

o proprietário do imóvel lindeiro,

ou por meio de outras provas admitidas, em manifesto descumprimento do seu ônus probatório.

Além disso, a decisão recorrida contraria
o próprio posicionamento anterior realizado âmbito do cumprimento de sentença no interdito proibitório que consignou que o gado remanescente, cuja propriedade não tivesse sido comprovada, seria considerada como “coisa achada”, e seria leiloado na forma do art. 1.233 do C. Civil.

Desta feita, a vista a flagrante ausência de elementos probatórios acerca da propriedade dos semoventes, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Diante disso, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência,

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024